Tribunal: TJES
Processo: 5006055-43.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006055-43.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO PARTE AUTORA. ART. 5º, I, LEI 12.153/09. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que entendeu ser competente para o processamento da demanda o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca. O feito tem por objeto ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Escola Santa Adame Ltda. – EPP em face do Estado do Espírito Santo, cujo valor da causa foi fixado em R$ 48.480,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se empresa de pequeno porte pode figurar como parte autora em ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz do disposto no art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009, o que atrairia a competência absoluta dessa unidade judiciária para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009 autoriza expressamente a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definidas na Lei Complementar nº 123/2006, como partes autoras nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A Escola Santa Adame Ltda. – EPP se enquadra nos critérios da Lei Complementar nº 123/2006, conforme documentação constante nos autos, o que lhe confere autorização legal para ajuizar ações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e improrrogável, devendo ser observada sempre que presentes os requisitos legais.

O valor da causa (R$ 48.480,00) é inferior ao limite de sessenta salários mínimos estabelecido no art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, inexistindo qualquer hipótese de exclusão da competência prevista no § 1º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha/ES.

Tese de julgamento
:

Empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, pode figurar como parte autora em ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nos foros onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sua competência é absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, caput e § 4º, e 5º, I; Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 64.525/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21.10.2021, DJe 29.11.2021; TJ-ES, CC nº 00142086820158080000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 21.09.2015, DJe 02.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do conflito negativo de competência e DECLARAR competente para processar e julgar a demanda originária o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, ora suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA –
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
, por considerar ser competente o
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 3º
JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
para o processamento da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
ESCOLA SANTA ADAME LTDA. - EPP, representada por sua sócia, Gabriela Adame
de
Souza, em desfavor do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

O
Juízo Suscitante alega ser necessário seguir o comando previsto na Lei n.º 12.153/09, que impõe a observância das regras de:
(i)
competência absoluta nos foros onde estiverem instalados os Juizados Especiais, nos termos do § 4º, Art. 2º, da Lei n.º 12.153/2009;
(ii)
do valor da causa, porquanto atribuíram-lhe o quantum de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais), conforme dicção do caput do Art. 2º, da Lei n.º 12.153/2009;
(iii)
capacidade para ser parte nos juizados especiais por tratar-se de empresa de pequeno porte (EPP), nos termos do inciso I do Art. 5º, da Lei n.º 12.153/2009.

Por sua vez,
o
Juízo Suscit
ado argumenta que o declínio de competência deveu-se ao fato de a autora ser pessoa jurídica de direito privado, por isso, ela não poderia ser parte em ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto não integraria o conceito de Fazenda Pública, segundo a dicção do inciso I, do Art. 5º, da Lei n.º 12.153/2009.

Pois bem.

A controvérsia do presente conflito de competênci
a
é saber se a requerente
,
ESCOLA SANTA

ADAME LTDA
.
,
pode figurar como
parte
autora na ação ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do disposto no
Art. 5º, I, da Lei n.º 12.153/2009
, circunstância que atrairia a competência absoluta para processar e julgar a ação
perante tal Órgão da justiça comum
.

Estabelece o
Art. 5º, I, da Lei n.º 12.153/2009
que “
p
odem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e
empresas de pequeno porte
, assim definidas na Lei Complementar n
.º
123, de 14 de dezembro de 2006”
.
Outrossim
,
dispõe
o Art. 2º, § 4º, da Lei n
.
º 12.153/2009 que “
n
o foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

No tocante à argumentação exarada pelo Juízo Suscitado de que a parte requerente (autora da ação), ESCOLA SANTA ADAME LTDA., sendo pessoa jurídica de direito privado, não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, não se extrai do previsto no inciso I, do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009 essa exigência para sua legitimidade ativa perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dos documentos presentes nos autos originários,
conforme ID. n.º 42113731 - Pág. 2,

extrai-se que a ESCOLA SANTA ADAME LTDA se trata de empresa de pequeno porte (EPP), circunstância que a autoriza postular, como parte autora, em feitos perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dessa forma, o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar a demanda em que a parte autora, embora estruturada sob a forma de sociedade limitada,
enquadre-se nos parâmetros legais de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006
. A propósito, esse tem sido o entendimento jurisprudencial deste Tribunal
:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRAMITAÇÃO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, A POSTERIORI, PARA O 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA. ARGUIÇÃO DO CONFLITO. ARGUMENTO DE QUE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA NÃO PODE FIGURAR COMO AUTORA NO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. EQUÍVOCO PATENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE RECONHECIDA. 1. Segundo o inc. I do art. 5º da Lei n. 12.
153/2009
, podem figurar como autores nos Juizados Especiais da Fazenda Pública as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 2. Nos moldes do art. 3º da LC n.
123/2006
, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
3. Embora seja comum pensar que ME ou EPP são expressões identificadoras de um tipo societário específico, trata-se de equívoco grave, porque podem se enquadrar como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) tanto uma sociedade (simples ou empresária) quanto um empresário individual. 4. À luz do sistema jurídico brasileiro, é possível dizer que a sociedade empresária limitada também pode ser considerada microempresa ou empresa de pequeno porte, a depender, naturalmente, da satisfação dos requisitos previstos na LC
123/2006
, máxime no seu art. 3º. 5.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar ação em que a demandante, em que pese adotar a forma de sociedade limitada, enquadra-se na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. 6. Conflito conhecido para declarar, rebus sic stantibus, a competência do Juízo Suscitante.
(TJ-ES – CC: 00142086820158080000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 21/09/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2015) (grifou-se).

Importa destacar que o próprio Juízo Suscitado consigna em suas informações prestadas neste conflito de competência que "[...] Através da contestação do requerido ID nº 17071479-p 03, em que foi apresentada Impugnação à gratuidade da justiça,
extrai-se que a requerente ESCOLA SANTA ANDAME LTDA-EPP é Empresa de Pequeno Porte,
conforme os termos da
LC 123/2006
". (grifou-se)

Nessa perspectiva,

o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é de natureza absoluta e improrrogável, devendo ser definida em conformidade com o valor da causa. E este tem sido o entendimento jurisprudencial do supracitado Órgão de sobreposição; vejamos:

“[...]
não há faculdade do autor em optar pelo Juízo comum se, no local em que propõe a ação, existe Juizado Especial da Fazenda Pública, tratando-se de matéria de sua competência e alçada. O que é faculdade do autor é ajuizar tal ação no foro de sua residência ou, em se tratando do estado no polo passivo, em qualquer de suas comarcas; mas, se escolher movê-la em comarca onde há Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência deste não poderá ser afastada

[...]”
(RMS n. 64.525/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 29/11/2021)" (grifou-se)

Assim, c
omo
a
ação em apreço atende
o que dispõe

o A
rt. 5º,
I,
da Lei nº 12.153/09 e o valor atribuído à causa (
R$ 48.480,00
) é inferior a sessenta salários mínimos,
e considerando que a demanda não
está
no rol de exceções à competência absoluta dos juizados (art. 2º, § 1º, da Lei 12.153/2009), deverá ser processada e julgada no 3º Juizado Especial
da
Fazenda Pública
do
Foro
da
Comarca
de
Vila Velha/ES.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar a demanda originária o
3º Juizado Especial
da
Fazenda Pública

de
Vila Velha/ES, ora suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do conflito negativo de competência e DECLARAR competente para processar e julgar a demanda originária o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, ora suscitado.

Acompanho a relatoria.